Tribunal: STF
Processo: ARE 1516134
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO SIMPLES. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSITIVA A PRONÚNCIA. 



    A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, comprovada a ocorrência do fato e havendo indícios de sua autoria e da existência do dolo eventual, cabe o encaminhamento do caso ao tribunal do júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que fará a análise do mérito e a valoração da prova. 



    A despronúncia apenas é possível no caso de não haver sido produzida nenhuma prova acerca dos fatos, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que há indícios de que o recorrente estava embriagado e dirigia de forma imprudente. 



    O mesmo entendimento se aplica aos crimes conexos, sobre os quais há indícios suficientes a justificar a decisão de pronúncia. 



    Relato de que o recorrido voltava de festa, embriagado, tendo invadido a pista contrária na contramão e atingido as vítimas. 



    RECURSO DESPROVIDO. - (e-doc. 278, p. 8)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, d, e LVII, da Constituição da República (e-doc. 302).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de a controvérsia exigir a prévia interpretação da legislação infraconstitucional (e-doc. 316).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Com efeito, a desclassificação da conduta exige demonstração inequívoca da ausência de animus necandi, ou, como nos autos, do dolo eventual.



     No caso, a materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados pelo boletim de ocorrência 2006/2011 (fls. 5-8), termo de declarações (fl. 30, 36, 39), certidão (fl. 31, 38), fotografias (fl. 41), relatório da investigação (fls. 42-44) - todos documentos do evento 4, INQ18 - , levantamento de acidente rodoviário, exame de corpo delito da vítima sobrevivente, auto de necrópsia, bem como pela prova oral produzida no feito, a qual transcrevo da sentença, a fim de evitar tautologia:



    (...)



    Conforme os relatos prestados em juízo, consta que o réu teria dito, às autoridades que atenderam a ocorrência, que vinha de uma festa, na qual tinha bebido, estando a caminho de Farroupilha. A ocorrência, entretanto, deu-se em Flores da Cunha, quando invadiu a pista contrária e atingiu uma motocicleta que vinha no sentido oposto, lesionando a vítima MARCELO NEGRI e atingindo fatalmente a vítima FABIANO LOEDAS. 



    Do que se constata, portanto, em sede de pronúncia, não é possível afastar a hipótese do dolo eventual. Isso porque há indicativos de que o réu estava embriagado e de que apresentava comportamento imprudente ao volante, ao ter, supostamente, invadido a pista contrária na contramão. 



    Assim, a versão de que o recorrido assumiu o risco do resultado não pode ser descartada neste momento. Isso porque, existindo amparo suficiente a caracterizar a materialidade, os indícios de autoria e o eventual dolo, não cabe ao juízo de pronúncia aprofundar a análise dos fatos, a qual compete ao Conselho de Sentença. - (e-doc. 278, p. 4-6)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator